Tribunal: TJDFT
Processo: 0718362-68.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718362-68.2022.8.07.0001 RECORRENTE: HELISSON DE JESUS PELEGRINI GENTIL - EPP RECORRIDO: BRASAL INCORPORACOES E CONSTRUÇÕES DE IMÓVEIS LTDA, MONTALVO NW-01ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA, HELISSON DE JESUS PELEGRINI GENTIL - EPP DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE CORRETAGEM. COMISSÃO. PARCERIA IMOBILIÁRIA. CONTRATO VERBAL. ÔNUS DO AUTOR. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA. INTERMEDIAÇÃO NÃO COMPROVADA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA EXORBITANTE. QUESTÃO A SER DESLINDADA A PARTIR DAS DIRETRIZES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA, TENDO EM VISTA O PROVEITO ECONÔMICO QUE PODERIA TER SIDO OBTIDO PELO DEMANDANTE (1% DO VALOR DA CAUSA). PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA REDUZIDOS. I. Segundo o artigo 725 do Código Civil, o corretor tem direito à contraprestação caso o resultado esperado no contrato de mediação seja alcançado, mesmo que o negócio não se concretize devido ao arrependimento das partes. II. Além disso, o artigo 727 do mesmo diploma legal estabelece que o corretor deve ser remunerado se o negócio for concluído como resultado de sua intermediação, mesmo após a dispensa ou o término do prazo contratual. III. No contrato verbal de corretagem desponta um maior ônus probatório ao corretor/autor/apelante acerca da obrigação pactuada entre as partes. IV. No caso concreto, constata-se dos diálogos apresentados (via “Whatsapp”) que fora informado ao corretor/apelante acerca do insucesso da negociação entre as rés, bem como que ocorreram negociações anteriores acerca do empreendimento (ano de 2012) em que o apelante já teria recebido a comissão de corretagem que lhe era devida à época. V. O apelante (autor) não se desincumbiu satisfatoriamente de seu ônus probatório, sobretudo, porque, pelo acervo probatório, existem mais elementos em desfavor da tese recursal interposta do que em benefício do que fora alegado (Código de Processo Civil, art. 373, inc. I). VI. De outro giro, o Código de Processo Civil, no parágrafo 2o do artigo 85, estabelece a regra geral de fixação dos honorários advocatícios de sucumbência, sendo que os parágrafos 3o, 8o e 8o-A são exceções, que devem ser aplicadas, por isso, de forma restritiva. VII. O Superior Tribunal de Justiça consolidou a tese de que não é permitida a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa nas hipóteses de os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda serem elevados, mas tão somente quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo (Tema 1.076/STJ). VIII. Concomitantemente à definição do tema 1.076 pelo e. Superior Tribunal de Justiça, o e. Supremo Tribunal Federal admitiu recurso extraordinário, ainda pendente de julgamento, reconhecendo a existência de repercussão geral da possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes (Tema 1.255/STF). IX. Há diretriz do Pleno da Suprema Corte nesse sentido: AO 613 ED-segundos-AgR/BA – Bahia, relatora Min. Rosa Weber, com publicação em 21.10.2021 (observância da equidade quando a fixação da sucumbência alcançar valor exacerbado). X. Há de preponderar o critério da proporcionalidade no caso concreto, uma vez que, sob a ótica da razoabilidade (a controvérsia fática e jurídica foi singela, a produção probatória não ultrapassou o convencional, com sentença proferida dentro dois anos), a fixação dos honorários advocatícios deve ser adequada, justa e coerente à lógica do sistema prescrito no Código de Processo Civil sobre o tema (artigos 8o e 85, § 8o). Por isso, os honorários de sucumbência são reduzidos para R$ 30.000,00, sendo metade para cada uma das partes rés. Equivalência ao dobro do proveito econômico que o apelante receberia (R$ 18.900,00), caso vingasse a sua demanda (1% do valor do imóvel – valor da causa). XI. Apelação parcialmente provida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 373, I, do Código de Processo Civil; 422, 722 e 725, todos do CC, e 3o da Lei no 6.530/78, sustentando ser devida a comissão de corretagem quando o corretor efetua a aproximação entre comprador e vendedor, resultando na efetiva venda do imóvel, como ocorreu no presente caso. Aduz que as provas constantes dos autos comprovam a intermediação da venda; e b) artigos 884 do CC e 85, § 8o, do CPC, insurgindo-se contra o valor fixado à título de honorários advocatícios. Requer a inversão da verba honorária ou, caso não seja esse o entendimento, que seja reduzida. Pugna para que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado RONALDO BARBOSA JÚNIOR - OAB/DF no 35.017. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta contrariedade aos artigos 85, § 8o, do CPC, e 373, I, ambos do Código de Processo Civil; 422, 722, 725, 884, todos do CC, e 3o da Lei no 6.530/78. Isso porque o órgão julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que “Nesse caso (contrato verbal de corretagem) é exigível um maior ônus probatório ao corretor acerca da obrigação pactuada entre as partes. (...) Nessa perspectiva, o apelante não se desincumbiu de seu ônus probatório, sobretudo, porque, pelo acervo probatório, existem mais elementos em desfavor da tese recursal interposta do que em benefício do que fora alegado (Código de Processo Civil, art. 373, I) (...) Nessa linha, tendo como norte não apenas o valor da causa, mas também a baixa complexidade da demanda (em período não muito superior a dois anos), o reduzido trabalho dos patronos das partes e o intuito de se evitar uma condenação em patamares exorbitantes (desproporcional), a valoração dos honorários advocatícios de sucumbência devida pelo demandante (apelante) deve-se dar de forma equitativa, agora no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), sendo metade para cada uma das partes rés, que se mostra mais razoável (Código de Processo Civil, artigos 8o e 85, § 8o).” (ID 62382878). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino que todas as publicações, referentes à recorrente, sejam realizadas em nome do advogado RONALDO BARBOSA JÚNIOR - OAB/DF no 35.017. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003